Tribunal: TCU
Processo: 037.721/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13324/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil em favor dos beneficiários a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 037.721/2020-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Conceicao de Maria Silva Martins (XXX.217.837-XX); Esther Cerqueira Valle (XXX.378.106-XX); Heloisa de Oliveira Gonzaga Xavier (XXX.938.917-XX); Lourdes Moura do Nascimento (XXX.573.586-XX); Margarida Maria de Oliveira Pereira Lima (XXX.223.047-XX); Maria Carmen Ponso Cruz de Moraes (XXX.810.657-XX); Maria Helena Alves Leoni (XXX.069.707-XX); Maria da Penha de Souza de Assis Pacheco (XXX.307.607-XX); Paulina Goltsman Adler (XXX.559.987-XX); Paulo Roberto Caldas Villarim (XXX.739.607-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.